Tribunal: TJDFT
Processo: 0739929-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739929-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NUNES CONSTRUCAO INCORPORACAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME AGRAVADO: MARIA GEORGINA GONCALVES DECISÃO Ante o acordo celebrado entre as partes nos autos principais (id. 149420588 - 0054018-65.2001.8.07.0001), julgo prejudicado o agravo pela perda superveniente do interesse recursal. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 10 de maio de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator